Tribunal: TJSP
Processo: 0000614-33.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000614-33.2020.8.26.0154, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SIDNEI SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000614-33.2020.8.26.0154 -Voto no 17736
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0000614-33.2020.8.26.0154
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO : SIDNEI SILVA
VOTO N.o 17736
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME
DEFERIMENTO
RECURSO MINISTERIAL
FALTA
DE COMPROVAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS VALORES
DEVIDOS A TÍTULO DE MULTA
PROCEDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA
DO
EG.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL DECISÃO CASSADA RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público, em face de SIDNEI SILVA, contra a decisão de fls.
33/37, que a ele deferiu progressão ao regime aberto.
Razões às fls. 03/14. Pugna pela cassação da
progressão de regime, porquanto não comprovada a satisfação dos valores
devidos a título de multa.
SIDNEI apresentou contrarrazões às fls. 42/49.
Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão
às fls. 50/52.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às
fls. 57/60, opinou pelo provimento ao agravo.
Relatado, passo a votar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000614-33.2020.8.26.0154 -Voto no 17736
3
FUNDAMENTAÇÃO
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento de pedido de progressão de regime nos autos da EP n.o 12/DF,
firmou o entendimento de que a pena de multa possui natureza jurídica
de pena criminal, conforme alínea "c" do inciso XLVI do art. 5o da
CF/1988 não a perdendo pelo advento da Lei n.o 9.268/1996 (a qual
alterou o art. 51 do Decreto-Lei n.o 2.848/1940)
, imperiosa a sua
satisfação para que o sentenciado progrida de regime.
Já na EP n.o 16/DF, acrescentou-se que tão só o
parcelamento da pena de multa não se presta para a progressão de
regime, mas também o adimplemento escorreito, sob pena de regressão.
Finalmente, por ocasião do julgamento da ADI n.o
3150/DF, ao decidir pela legitimidade ativa do Ministério Público para a
cobrança da pena de multa, ratificou, de forma erga omnes e vinculante,
que referida pena possui natureza jurídica de pena criminal mesmo após o
trânsito em julgado.
Diante de tais posicionamentos da eg. Suprema
Corte, a satisfação da pena de multa se mostra obrigatória à obtenção de
benefícios da execução penal, sob pena de considerar um dos preceitos
secundários, a privação da liberdade, como único a importar.
O entendimento se aplica a todos os delitos
apenados com multa, indistintamente, e assim venho decidindo.
Cito, como exemplo, os autos do habeas corpus
n.o 178.989/SP, da relatoria da Exma. Ministra CÁRMEN LÚCIA,
impetrado em face de decisão deste relator que concedeu efeito suspensivo
a recurso interposto pelo Ministério Público:
“9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para
afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia,
é de se anotar que, ao prestar as informações requisitadas, o
Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Alberto
Anderson Filho, afirmou ter concedido o efeito suspensivo ao
Agravo em Execução n. 0003312-46.2019.8.26.0154 do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000614-33.2020.8.26.0154 -Voto no 17736
4
Público de São Paulo para determinar o retorno do paciente ao
regime semiaberto por não ter sido efetuado o pagamento da
multa aplicada cumulativamente com a pena privativa de
liberdade:
'(...) O paciente foi progredido ao regime aberto e,
contra a decisão do Juízo de primeiro grau, o Ministério
Público interpôs recurso de agravo em execução,
autuado sob o número 0003312-46.2019.8.26.0154,
sustentando a não satisfação do requisito subjetivo.
Recebido e processado o recurso, bem como
remetidos os autos digitais a esta instância, prolatei
decisão para a ele atribuir efeito suspensivo e
determinar o retorno do paciente ao regime semiaberto.
A atribuição do efeito suspensivo adveio do fato de
que, em cognição sumária, verifiquei que a decisão
que deferiu a progressão do paciente ao regime
aberto se restringiu à análise do cumprimento de
parte da pena privativa de liberdade e da
existência de atestado de bom comportamento
carcerário.
Com efeito, analisando os autos do agravo em
execução em epígrafe, depreende-se que o paciente foi
condenado, além da pena privativa de liberdade, ao
pagamento de R$ 36.747,07 (trinta e seis mil,
setecentos e quarenta e sete reais e sete centavos) a
título de multa.
Embasei-me em recente jurisprudência do
plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal,
concernente à necessidade de satisfação dos
valores pecuniários, questão não considerada
quando do deferimento da progressão de regime.
A ausência de análise de um requisito para que a
progressão de regime fosse deferida, pois, motivou a
atribuição do efeito suspensivo.
Esclareço, por fim, que ainda não há data prevista
para o julgamento do agravo em execução, eis que os
autos ainda se encontram em primeira instância para
que as partes se manifestem sobre a dívida pecuniária.
Sendo o que me cumpria informar, colho a
oportunidade para apresentar a Vossa Excelência meus
protestos da minha alta estima e distinta consideração,
colocando-me, desde logo, à disposição para quaisquer
outros esclarecimentos que porventura se façam necessários' A decisão pela qual concedido efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000614-33.2020.8.26.0154 -Voto no 17736
5
suspensivo ao agravo em execução do Ministério Público
paulista harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo
Tribunal:
'EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PAGAMENTO PARCELADO DA PENA DE MULTA.
REGRESSÃO
DE
REGIME
EM
CASO
DE
INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO DAS PARCELAS.
POSSIBILIDADE.1. O Supremo Tribunal Federal firmou
orientação no sentido de que o inadimplemento
deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada
ao sentenciado impede a progressão no regime
prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso.2. Hipótese em que a decisão agravada, com
apoio na orientação do Plenário do Supremo Tribunal
Federal, condicionou a manutenção da sentenciada no
regime semiaberto ao adimplemento das parcelas da
pena de multa. 3. Eventual inadimplemento injustificado
das parcelas da pena de multa autoriza a regressão de
regime. Tal condição somente é excepcionada pela
comprovação da absoluta impossibilidade econômica em
pagar as parcelas do ajuste.4. Agravo regimental
desprovido' (EP n. 8 ProgReg-AgR, Relator o Ministro
Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.9.2017). [...]” (sem
grifos no original)
Razão assiste ao Ministério Público, pois, motivo
pelo qual a decisão deve ser cassada para que haja o recolhimento dos
valores, integral ou parceladamente, excetuando-se a comprovação de
absoluta impossibilidade.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR